Tribunal: TCU
Processo: 028.878/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária do Departamento Penitenciário Nacional relativa ao exercício financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Depen/MJSP), relativas ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas, em razão das impropriedades motivadoras das determinações e ciências ao órgão constantes dos itens 9.3 e 9.6, as contas dos responsáveis Renato Campos Pinto de Vitto (CPF XXX.221.648-XX) e Rodrigo Augusto Romeiro (CPF XXX.714.438-XX), dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Antônio Borges Filho (CPF XXX.472.476-XX), Antônio Henrique Santos Resende (CPF XXX.028.581-XX), Cézar Augusto Maranhão dos Santos (CPF XXX.748.751-XX), Clarice Costa Calixto (CPF XXX.353.386-XX), Flávio Teles de Souza (CPF: XXX.648.101-XX), Rafael de Lima Chaves (CPF XXX.595.601-XX), Valdirene Daufemback (CPF XXX.717.999-XX) e Valquíria Souza Teixeira de Andrade (CPF: XXX.830.651-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. determinar ao Departamento Penitenciário Nacional, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de sessenta dias, com base nos arts. 3o, 4o, 11 da IN TCU 71/2012, o processo de tomada de contas especial decorrente dos pagamentos indevidos realizados no curso do Contrato 14/2015, firmado com a empresa Romero RK Refeições, ou, alternativamente, os documentos comprobatórios do ressarcimento dos valores devidos (e atualizados) ao erário federal; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de sessenta dias, os documentos comprobatórios do ressarcimento ao erário federal, devidamente atualizados, dos valores pagos em excesso às empresas APL Comércio, C. de Lima Lócio, LBL Alimentação no âmbito dos Contratos 18/2015, 27/2015 e 37/2015, respectivamente; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de até sessenta dias, com base nos arts. 3o, 4o, 11 da IN TCU 71/2012, caso ainda não o tenha feito, os processos de tomadas de contas especiais relativos aos Convênios Siafi 425571, 425575, 425562, 403765, 403743, 403766, 403767, 404940, 417660, 426698, 426704, 427198, 448262, 473152, 487970, 488104, 515513, 517677, 515515, 515516, 380125, 380126, 393980, 397956, 483877, 487557 e 488105, conforme Acórdão 8923/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ou, alternativamente, os documentos comprobatórios de eventual aprovação final das contas; 9.3.4. inclua nos editais de licitação para aquisição de Produtos Controlados pelo Exército, assim como entre os requisitos para compras diretas, a exigência de apresentação, entre outros elementos prescritos pela legislação, do Título de Registro ou Certificado de Registro e, conforme o caso, Relatório Técnico Experimental e Memorial Descritivo; e 9.3.5. adote, em relação ao Convênio Siafi 517716, as providências cabíveis quanto à possibilidade de renúncia de imunidade de jurisdição prevista na 22a Seção da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, informando ao TCU sobre o desfecho desse convênio no prazo de sessenta dias; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 8o, §4o, da Resolução-TCU 234/2010, que incorpore, nas decisões normativas anuais, a exigência de registro, nos relatórios de gestão anuais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com razoável grau de detalhamento, informações sobre a implantação, por parte do Departamento Penitenciário Federal, do Sistema Nacional de Informações Penitenciária (Sisdepen), indicando, no mínimo, os módulos já em operação, os prazos para conclusão e operação dos módulos faltantes, órgãos dos Poderes Executivos e Judiciários federais e estaduais não interligados, os motivos/obstáculos apontados por cada um deles para essa situação e os riscos envolvidos; 9.5. considerar cumprido o subitem 1.5.1 do Acórdão 4552/2010-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 9.6. dar ciência ao Departamento Penitenciário Nacional sobre as seguintes impropriedades/falhas verificadas em 2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.6.1. apresentação de informações não suficientemente detalhadas, impedindo a aferição do grau de implementação de suas ações estratégicas (medição dos indicadores), limitando-se a reportar a realização de reuniões semanais e mensais para o acompanhamento da carteira de projetos por parte dos gestores do Departamento Penitenciário Nacional e da alta administração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ocorrência identificada no relatório de gestão de 2015, o que afronta o disposto na Portaria TCU 321/2015, Anexo Único, item 4.14; 9.6.2. não formalização e não publicação de plano de gestão de logística sustentável, assim como não prestação de informação acerca da separação dos resíduos recicláveis descartados, ocorrências identificadas no relatório de gestão de 2015, o que afronta o disposto no art. 16 do Decreto 7.746/2012, nos arts. 9o, 12 e 13 da Instrução Normativa SLTI/MP 10/2012 e no art. 6o do Decreto 5.940/2006; 9.6.3. realização de pesquisa de preços para elaboração de orçamento estimativo de licitação restrita a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, desprezando parâmetros adicionais, a exemplo do painel de preços, contratações similares de outros entes públicos, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, assim como contratos anteriores do próprio órgão, ocorrência identificada no processo 08016.000383/2015-43, o que afronta o disposto na IN SLTI/MPOG 5/2014 e na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2787/2017-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman) e 1548/2018-TCU-Plenário (relator Ministro Augusto Nardes); 9.6.4. ausência de justificativa pela opção de adjudicação por lote, e não por item, ocorrência identificada no Pregão Eletrônico 5/2015, Processo 08016.000383/2015-43, o que afronta o disposto na jurisprudência do TCU consolidada na Súmula 247; e 9.6.5. não exigência de apresentação, por parte de fornecedores de Produtos Controlados pelo Exército, do Relatório Técnico Experimental, do Memorial Descritivo e do Título de Registro, ocorrência identificada nos Contratos 53/2015, 24/2016 e 9/2016, o que afronta o disposto no Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019 e na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, e Acórdão 2712/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 9.7. alertar o Departamento Penitenciário Nacional de que o não cumprimento desta deliberação no prazo fixado, sem causa justificada, enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso IV e § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a qual prescinde de realização de audiência dos responsáveis, haja vista que se encontram pendentes de cumprimento determinações proferidas por este Tribunal desde 2015, quando foi proferido o Acórdão 8923/2015-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), o qual julgou as contas do Depen de 2008; 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, com fulcro no art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, considerando que competem ao titular da referida pasta a orientação, coordenação e supervisão ministerial do Departamento Penitenciário Nacional, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor da deliberação; 9.9. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Penitenciário Nacional, informando-lhe que o Relatório e Voto que fundamentam a deliberação podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; e 9.10. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno.